Tribunal: TJES
Processo: 5013849-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013849-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: SEBASTIAO CARLOS ROSA DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013849-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: SEBASTIAO CARLOS ROSA DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí, que, em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, inverteu o ônus da prova em desfavor da instituição financeira, determinando-lhe comprovar a regularidade da contratação impugnada pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, especialmente diante da alegação de inexistência de contratação e da suposta hipossuficiência técnica e informacional em relação à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, o que autoriza a aplicação das regras protetivas, inclusive a inversão do ônus da prova.

Verifica-se a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, uma vez que a instituição financeira detém o controle exclusivo dos documentos, registros e sistemas relacionados à contratação impugnada.

Afirma-se que exigir do consumidor a prova de inexistência de relação jurídica configura imposição de prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico.

Conclui-se que o fornecedor possui maior aptidão para demonstrar a regularidade do contrato, mediante apresentação do instrumento contratual e dos elementos comprobatórios da manifestação de vontade do consumidor.

Afasta-se a alegação de imposição de prova de fato negativo, pois o encargo atribuído ao banco consiste em comprovar fato positivo constitutivo de seu direito, inerente à sua atividade empresarial.

Destaca-se que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite reiteradamente a inversão do ônus da prova em hipóteses análogas, especialmente em casos envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Considera-se que a vulnerabilidade de aposentados e pensionistas frente às práticas do mercado financeiro justifica a adoção de medidas protetivas para assegurar o equilíbrio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando o consumidor demonstra hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, especialmente em casos de contestação de contratação bancária. 2. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando detém os documentos e informações necessárias à elucidação da controvérsia. 3. É vedada a imposição ao consumidor do ônus de produzir prova negativa quanto à inexistência de relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e § 1º; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003669-06.2025.8.08.0000, Relª. Janete Vargas Simões, j. 30/05/2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5015306-85.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 03/04/2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001686-06.2024.8.08.0000, Relª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 25/11/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002589-41.2024.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013849-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: SEBASTIAO CARLOS ROSA DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG SA
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí que, nos autos da ação de referência nº 5002131-61.2024.8.08.0020, em decisão interlocutória, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira, com fulcro no art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em síntese: (i) que o benefício processual da inversão do ônus da prova não é aplicável à hipótese, uma vez que não restaram demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor; (ii) que o banco não pode ser compelido a produzir prova de fato negativo para se desonerar das alegações que lhe são imputadas; e (iii) que os princípios facilitadores da defesa do consumidor não exoneram a parte autora do ônus de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC.

Diante disso, requer a reforma da decisão para que seja redistribuído o ônus da prova entre as partes.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Extraio dos autos que
SEBASTIÃO CARLOS ROSA DA SILVA
ajuizou a demanda de origem em face do
BANCO BMG S.A.
pretendendo, precipuamente, a declaração de nulidade de um contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), a cessação dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário e a restituição em dobro dos valores, cumulada com indenização por danos morais. Para tanto, narra a parte autora que o banco requerido vem realizando descontos em sua conta oriundos de um contrato de cartão de crédito consignado que afirma desconhecer por completo, negando ter celebrado tal negócio jurídico

Após a apresentação de contestação pela instituição financeira, sobreveio a decisão de saneamento do feito, na qual o douto juízo
a quo
inverteu o ônus da prova, imputando ao requerido o encargo de demonstrar a regularidade da contratação e a existência do débito.

É contra esta decisão que se insurge o presente recurso.

A controvérsia central reside, portanto, na adequação da inversão do ônus da prova. O Agravante sustenta que a medida é incabível, pois a hipossuficiência que a autoriza é a de natureza técnica, e não a meramente econômica. Contudo, é precisamente a disparidade técnica e informacional que justifica a decisão recorrida. A instituição financeira detém o monopólio de todas as informações, documentos e registros sistêmicos relativos à suposta contratação.

Exigir que o consumidor, que nega a existência da relação jurídica, produza prova negativa de tal fato seria impor-lhe um encargo probatório diabólico, o que é vedado por nosso ordenamento.

Neste contexto, a parte demandada possui maior aptidão para demonstrar a regularidade da contratação firmada, por meio da juntada do instrumento contratual devidamente assinado, dos documentos de identificação apresentados, e de eventuais registros que comprovem que as cláusulas foram devidamente indicadas ao autor e que o produto fornecido fora exatamente aquele contratado.

Ademais, entendo que a inversão em questão não configura encargo excessivo, na medida em que não representa a produção de prova de fato negativo, sendo suficiente que o Agravante comprove a regularidade do negócio que alega ter celebrado. Essa providência, aliás, não apenas é viável, como é inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pelo banco.

Nesse sentido colaciono os julgados deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presença de descontos sucessivos e não reconhecidos sobre benefício previdenciário, sem comprovação da contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável, justifica a concessão da tutela de urgência. 2. Evidenciado o perigo de dano pela natureza alimentar da verba e sua essencialidade à subsistência da agravada. 3.
A inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/1990, diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança de suas alegações
. 4. A medida deferida não é irreversível, sendo possível o restabelecimento dos descontos, caso confirmada a legalidade da contratação. 5. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5003669-06.2025.8.08.0000; Relª. JANETE VARGAS SIMOES; 1ª Câmara Cível, data 30/05/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR.
VÍCIO DO CONSENTIMENTO. Suspensão dos descontos.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. Desprovimento do recurso.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, na Súmula nº 297, o entendimento sobre a natureza da relação estabelecida ente as instituições financeiras e os usuários dos serviços por elas prestados, como de consumo, e, consequente, que a ela se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
2. E em seu art. 6º o Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se pode equiparar o contrato de empréstimo com consignação em folha de pagamento, com cartão de crédito com autorização de desconto em folha de pagamento. 4. Mesmo que se leve em conta que a pessoa que celebra um contrato de empréstimo por telefone celular e fornece seus documentos pessoais por fotografia, assina o contrato digitalmente por biometria facial aferível pelo encaminhamento de uma “selfie” (autorretrato), pela geolocalização da ligação telefônica, pela identificação do “ID” do telefone, mas não nega a contratação e nem que tenha se utilizado do valor emprestado, é absolutamente razoável considerar que tendo a contratação sido formalizada numa ligação telefônica, o pouco tempo de interação torna impossível dar informações claras e precisas o suficiente sobre a natureza do contrato nas tratativas articuladas entre as partes.
5. Embora se saiba que o contrato de empréstimo por cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) tenha previsão legal no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, que permite o desconto em folha de pagamento, é público e notório que beneficiários da previdência social são contatados e assediados, muitas vezes diariamente, por ligações telefônicas das mais diversas instituições financeiras com ofertas de empréstimo, sempre com a informação de que se trata do clássico empréstimo consignado, do que são exemplos os contratos de empréstimos consignados com outras instituições de crédito que a agravada declarou haver realizado anteriormente.
(...)
10. A vulnerabilidade dos aposentados e pensionistas em relação às práticas abusivas do mercado financeiro justifica a adoção de medidas protetivas, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC.
11. A suspensão dos descontos é medida cabível e reversível, não causando dano irreparável à instituição financeira, uma vez que, caso comprovada a regularidade do contrato, o banco poderá retomar a cobrança. 12. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5015306-85.2024.8.08.0000; Rel. Des. Subst. LUIZ GUILHERME RISSO; 2ª Câmara Cível; Data: 03/04/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, em "Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" proposta pela consumidora, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00. O agravante busca a suspensão da tutela de urgência e a exclusão ou diminuição da multa imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos suficientes para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da autora; e (ii) estabelecer se a multa diária imposta pelo descumprimento da ordem judicial deve ser mantida, modificada ou excluída. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A modalidade de cartão de crédito consignado, com autorização de descontos em folha de pagamento, encontra amparo legal no art. 6º da Lei 10.820/2003. Todavia, o agravante não comprova de forma inequívoca o consentimento da agravada quanto à contratação específica dessa modalidade de crédito, o que justifica a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo.
4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual impõe o dever de informação clara e adequada ao fornecedor, conforme arts. 6º, III, e 31 do CDC. A agravada alega desconhecimento da contratação do cartão de crédito consignado, e o banco não demonstrou ter cumprido o dever de informação de maneira satisfatória, conforme exigido pela legislação consumerista. 5. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, favorece a agravada, uma vez que cabe ao banco agravante demonstrar a legitimidade dos descontos realizados, o que será oportunizado no decorrer da instrução processual.
6. No que tange à multa diária de R$ 500,00 imposta ao banco agravante, é razoável a sua aplicação para garantir o cumprimento da ordem judicial, mas a periodicidade deve ser ajustada para que a multa incida mensalmente, em conformidade com a frequência dos descontos efetuados, conforme jurisprudência deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para determinar que a multa de R$ 500,00 seja aplicada de forma mensal, por cada desconto indevido realizado no benefício previdenciário da agravada. Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova em relações de consumo impõe ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade dos débitos questionados pelo consumidor.
2. A multa por descumprimento de ordem judicial, em casos de descontos em benefício previdenciário, deve ser aplicada de forma proporcional à periodicidade dos descontos, incidindo mensalmente, por evento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CDC, arts. 6º, III e VIII, 31. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.10.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008068-83.2022.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 24.02.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010697-30.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 12.12.2023. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5001686-06.2024.8.08.0000; Relª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; 3ª Câmara Cível; data 25/11/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por Banco/Agravante contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais. O Agravado, consumidor aposentado, alegou que pretendia contratar um empréstimo consignado, mas foi firmado um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada, serviço que não desejava.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, considerando a possível hipossuficiência técnica do consumidor/Agravado em relação ao Banco/Agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor, no art. 6º, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que haja verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte, a critério do juiz. A hipossuficiência técnica do consumidor está presente no caso, visto que o Banco/Agravante possui melhores condições para comprovar a regularidade do contrato e que foram prestadas informações claras acerca dos termos do serviço contratado. O entendimento majoritário na jurisprudência, como no precedente citado do TJMG, é que a inversão do ônus da prova se justifica quando o fornecedor possui maior capacidade técnica e acesso aos documentos que possam esclarecer a controvérsia sobre a existência e validade do contrato. Assim, a decisão do juízo de origem que inverteu o ônus da prova em favor do consumidor/Agravado encontra respaldo legal e jurisprudencial, devendo ser mantida para assegurar o equilíbrio na relação de consumo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova é cabível em matéria consumerista quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, especialmente quando o fornecedor detém os documentos necessários para esclarecer a controvérsia sobre a existência e validade do contrato. A decisão de inversão do ônus da prova busca assegurar o equilíbrio na relação de consumo e facilitar a defesa dos direitos do consumidor, em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII
. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.368291-1/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª CÂMARA CÍVEL, j. 24/09/2024. (Agravo de instrumento nº 5002589-41.2024.8.08.0000; Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; 4ª Câmara Cível; data 16/10/2024)

Este Sodalício tem reiteradamente decidido no sentido de que, diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações em casos análogos, a inversão do ônus da prova encontra pleno respaldo no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/1990.

A vulnerabilidade de aposentados e pensionistas em relação às práticas do mercado financeiro justifica a adoção de medidas protetivas, incluindo a inversão probatória, como forma de garantir o equilíbrio processual e a efetiva defesa dos direitos do consumidor.

Desse modo, a decisão agravada mostra-se alinhada à legislação consumerista e à jurisprudência consolidada.

Pelas razões acima expostas,
CONHEÇO
do presente recurso interposto por
BANCO BMG SA
e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que determinou a inversão do ônus da prova.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso, ressalvando que a matéria objeto do agravo se restringe a inversão do ônus da prova e, portanto, não diz respeito a questão meritória de fundo - validade da contratação de cartão de crédito consignado -, sendo, todavia, necessário recomendar ao juízo de origem a suspensão do processo, em razão da afetação do tema 1414, pelo STJ.